Tribunal: TJDFT
Processo: 0705716-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. AÇÃO DE NULIDADE DO EQUACIONAMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REGIME FACULTATIVO E CONTRIBUTIVO, BASEADO NAS RESERVAS DE CAPITAIS (ART. 202 DA CF). LEIS COMPLEMENTARES 108/2001 E 109/2001. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NAS CONTAS DO FUNDO. ESTUDO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA (ART. 28 DA RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE GESTÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR). EQUACIONAMENTO. ART. 21 DA LC 109/2001. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O regime de previdência complementar segue o modelo de capitalização, no qual os benefícios são garantidos por meio de aporte prévio dos participantes, patrocinador e rendimentos obtidos com investimentos.
2. A constituição de reservas do fundo de previdência é fundamental para o pagamento dos benefícios, devendo ser realizada por meio de contribuições dos participantes e das entidades patrocinadoras, nos termos dos arts. 6° da LC 108/2001 e 19 da LC 109/2001.
3. Em caso de resultado negativo, deve ser realizado o equacionamento, nos termos do art. 21 da Lei Complementar n° 109/2001, respondendo pelo déficit o patrocinador, os participantes e os assistidos.
4. As alegações de abuso do direito de equacionar, de fraudes na entidade de previdência privada, de corrupção na compra de ativos por parte dos dirigentes indicados pela Caixa Econômica Federal não são aptas a afastar o equacionamento.
5. O equacionamento é fundamental para o reequilíbrio das contas da entidade de previdência privada, sob pena de não conseguir adimplir os benefícios dos participantes e acarretar a deterioração da situação financeira do fundo.
6. A contribuição extraordinária é feita com base em estudo econômico-financeiro no qual se constatará os valores necessários para reequilibrar as contas da entidade de previdência, não podendo, pois, o Poder Judiciário interferir no montante cobrado com base em mera alegação de abusividade.
7. Eventual responsabilidade dos dirigentes da entidade de previdência e da patrocinadora (Caixa Econômica Federal) deve ser perseguida na via própria.
8. Para obter a gratuidade de justiça, deve o magistrado examinar se realmente há hipossuficiência da parte que requer o benefício. O pedido deve ser indeferido se a parte não demonstrar que não tem rendimentos suficientes para custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.
9. Apelação do Autor conhecida, mas não provida. Apelação da Ré conhecida e provida. Unânime.